Tribunal: TJMT
Processo: 1083991-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1083991-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 040.678.661-51 (RECORRENTE), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS S/A - CNPJ: 04.368.185/0001-42 (RECORRIDO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1083991-94.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1083991-94.2025.8.11.0001

Recorrente:
Fábio da Silva Albuquerque

Recorrida:
Open Tech Sistemas de Gerenciamento de Riscos S/A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GERENCIAMENTO DE RISCO NO TRANSPORTE DE CARGAS. UTILIZAÇÃO DE DADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão ou manutenção de informação desabonadora em cadastro de gerenciadora de risco, com base em dado público e verídico, configura ato ilícito; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente do alegado bloqueio cadastral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa recorrida exerce atividade lícita de gerenciamento de risco, consistente na coleta, organização e repasse de informações cadastrais a transportadoras, seguradoras e contratantes de frete.

4.

A informação utilizada pela recorrida decorre de condenação criminal transitada em julgado, sendo dado público, verídico e acessível, o que autoriza seu tratamento independentemente de consentimento, nos termos da legislação aplicável.

5.

O tratamento de dados observa finalidade legítima, qual seja, a análise de risco no setor de transporte de cargas, inexistindo prova de abuso, discriminação ou desvio de finalidade.

6.

A classificação cadastral realizada pela recorrida não possui caráter vinculante, cabendo às transportadoras a decisão final sobre a contratação do profissional.

7.

A responsabilidade civil exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos não demonstrados pelo autor, que não comprovou falsidade das informações nem conduta abusiva da recorrida.

8.

A atuação da empresa configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A utilização de dados públicos e verídicos por empresa de gerenciamento de risco, para fins de análise cadastral, constitui exercício regular de direito quando observada finalidade legítima. 2. A divulgação de informação verdadeira sobre condenação criminal não configura ato ilícito na ausência de abuso ou desvio de finalidade. 3. A inexistência de prova de ato ilícito, dano e nexo causal afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 46; LGPD, art. 7o, §§ 3o e 6o; Código Civil, artigos 186, 421, 422 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, I, e art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1027928-43.2025.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, j. 24.03.2026; TJMT, Recurso Inominado no 1017773-84.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 04.08.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1002558-62.2025.8.11.0003, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 14.07.2025

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1083991-94.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1083991-94.2025.8.11.0001

Recorrente:
Fábio da Silva Albuquerque

Recorrida:
Open Tech Sistemas de Gerenciamento de Riscos S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Fábio da Silva Albuquerque
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com indenização por Danos Morais.

Origem:

4o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 358237414)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 358237417): requer a reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 358237420):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1083991-94.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1083991-94.2025.8.11.0001

Recorrente:
Fábio da Silva Albuquerque

Recorrida:
Open Tech Sistemas de Gerenciamento de Riscos S/A

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação
de Obrigação de Fazer Cumulada com indenização por Danos Morais, ajuizada por Fábio da Silva Albuquerque em face de Open Tech Sistemas de Gerenciamento de Riscos S/A.

Da narrativa inicial, o autor alega que atua no mercado de transporte de cargas. Contudo, em maio de 2025, teve seu cadastro bloqueado pela empresa recorrida, o que o impediu de exercer sua atividade profissional.

Sustenta que a recorrida atua como gerenciadora de risco no setor de transporte de cargas e que, ao classificá-lo como "motorista bloqueado" ou "cadastro divergente", sem apresentar justificativa clara e objetiva, violou princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), especialmente os da transparência, finalidade, livre acesso e não discriminação. Afirma que a conduta da recorrida configura tratamento abusivo de dados pessoais, com reflexos diretos em sua empregabilidade, renda e dignidade, gerando danos morais indenizáveis.

A empresa recorrida, por sua vez, sustenta que atua no gerenciamento de risco do transporte de cargas, mantendo banco de dados com informações sobre os profissionais da área, cabendo às transportadoras a decisão sobre a contratação.

Da análise dos autos, verifica-se que a empresa recorrida atua no ramo de gerenciamento de riscos no transporte de cargas, atividade que consiste na coleta, organização e repasse de informações cadastrais de motoristas para empresas transportadoras, seguradoras e contratantes de frete.

No caso concreto, restou incontroverso que o recorrente foi condenado criminalmente, em novembro de 2022, pela prática de tentativa de homicídio qualificado, conforme sentença proferida nos autos no 0019685-10.2013.8.13.0451, que tramitou perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tal informação é pública, verídica e acessível a qualquer cidadão por meio de consulta aos distribuidores forenses. A recorrida, ao atualizar o cadastro do recorrente em setembro de 2025, constatou a existência dessa condenação e a repassou aos seus clientes, conforme o objeto social de sua atividade.

O recorrente alega que o crime pelo qual foi condenado não guarda relação com crimes contra o patrimônio ou tráfico de entorpecentes, que seriam, segundo ele, o foco da análise de risco da recorrida. Contudo, essa alegação não afasta a licitude da conduta da recorrida. A atividade de gerenciamento de risco não se limita a crimes específicos, mas abrange a análise ampla do perfil do profissional.

Ademais, a recorrida demonstrou que as informações repassadas são públicas, verídicas e obtidas em órgãos oficiais, o que dispensa o consentimento do titular, nos termos do artigo 7o, § 3o, da LGPD. O tratamento de dados públicos, ainda que dispense consentimento, deve observar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização, conforme o § 6o do mesmo artigo. No caso, a finalidade é legítima — gerenciamento de risco no transporte de cargas —, e não há qualquer indício de que o tratamento tenha sido realizado de má-fé ou com finalidade discriminatória.

Importa destacar que a relação existente entre as partes está pautada na livre manifestação da vontade (princípio da autonomia da vontade) e na obrigatoriedade dos contratos ("pacta sunt servanda"), conforme os artigos 421 e 422 do Código Civil.

A propósito este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GERENCIADORA DE RISCO – MOTORISTA PROFISSIONAL – CADASTRO COM STATUS “PERFIL DIVERGENTE” – UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS EXTRAÍDAS DE PROCESSO PENAL COM SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A atividade exercida por empresa gerenciadora de risco, consistente na coleta, análise e disponibilização de informações públicas para subsidiar decisões comerciais de transportadoras e seguradoras, constitui exercício regular de direito e encontra respaldo na livre iniciativa e na gestão de riscos do setor de transporte de cargas. A classificação cadastral de motorista como “perfil divergente”, baseada em informação verdadeira e pública oriunda de ação penal com sentença condenatória, não configura ato ilícito quando inexistente demonstração de erro, falsidade ou abuso no tratamento dos dados. O parecer emitido pela gerenciadora de risco não possui caráter vinculante, cabendo às transportadoras e seguradoras a decisão final quanto à contratação ou liberação de fretes. Inexistente conduta ilícita da requerida, tampouco comprovado dano moral indenizável. Recurso desprovido. (N.U 1027928-43.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)”.

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GERENCIAMENTO DE RISCO NO TRANSPORTE DE CARGAS. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES VERÍDICAS SOBRE CONDENAÇÃO CRIMINAL JÁ CUMPRIDA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto por Joelinton Lourenço de Oliveira contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Buonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda. O autor alegou que a manutenção de informações desabonadoras relativas a condenação criminal já cumprida há mais de cinco anos tem lhe impedido de exercer a profissão de motorista de caminhão. Sustentou ter encaminhado à empresa os documentos comprobatórios do cumprimento da pena e ausência de reincidência, pleiteando a exclusão dos registros e indenização por danos morais. A empresa requerida defendeu a legalidade da atividade de repasse de dados verídicos e públicos às transportadoras contratantes de seus serviços. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção e divulgação, por empresa de gerenciamento de riscos, de informação verídica e pública sobre condenação criminal já cumprida constitui ato ilícito; (ii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais em razão da alegada restrição profissional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atividade exercida por empresa de gerenciamento de risco é lícita e consiste no repasse de informações públicas e verdadeiras às transportadoras contratantes, sem ingerência na decisão final de contratação dos motoristas. 4. O repasse de dados verídicos sobre antecedentes criminais, obtidos em fontes públicas e disponíveis ao público em geral, não caracteriza ato ilícito nem prática discriminatória por parte da empresa de gerenciamento de risco. 5. A decisão sobre a contratação do motorista cabe exclusivamente à transportadora, não sendo atribuível à empresa de gerenciamento eventual negativa de contratação. 6. A ausência de demonstração de falsidade dos dados ou de conduta abusiva por parte da empresa ré afasta o dever de indenizar por danos morais. 7. A revelia arguida pelo recorrente foi corretamente afastada, ante a juntada posterior da carta de preposição, em consonância com o Enunciado 99 do FONAJE, tratando-se de vício sanável não gerador de nulidade processual. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. (N.U 1017773-84.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GERENCIAMENTO DE RISCO NO TRANSPORTE DE CARGAS. SUPOSTA DISCRIMINAÇÃO POR RECUSA CADASTRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, por ausência de provas dos fatos constitutivos do direito alegado. O autor alegou discriminação por parte da empresa requerida, em razão de veto cadastral supostamente infundado, que teria impedido sua atuação profissional como motorista de transporte de cargas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação da empresa de gerenciamento de risco, ao comunicar inconsistência cadastral do autor a transportadoras, configura conduta ilícita; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da recusa de manutenção do cadastro do autor junto à gerenciadora de risco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A empresa de gerenciamento de risco atua de forma lícita ao informar inconsistências cadastrais a transportadoras contratantes, não havendo, por si só, qualquer conduta discriminatória ou ilícita quando repassa dados objetivos, como ausência de referências profissionais. 4. A prova apresentada pelo autor, notadamente o áudio anexado aos autos, não demonstra conteúdo discriminatório, limitando-se a informar o indeferimento do cadastro, sem qualquer elemento que evidencie preconceito ou abuso por parte da empresa. 5. A responsabilidade civil exige prova do ato ilícito, do dano e do nexo causal (CC, arts. 186 e 927), ônus que incumbia ao autor (CPC, art. 373, I), o qual não foi cumprido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A atividade de gerenciamento de risco exercida por empresas do setor de transporte de cargas é lícita quando limitada à coleta e repasse de informações cadastrais verdadeiras às transportadoras. 2. A parte autora deve comprovar o ato ilícito e o dano alegado para ensejar responsabilidade civil por indenização.(...) (N.U 1002558-62.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)”.

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a existência de três elementos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a empresa requerida agiu no exercício regular do direito ao inserir informações verídicas e públicas no cadastro do autor.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

O ajuizamento de embargos de declaração meramente protelatórios ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026